Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido registrado sob o Id. 14262794, uma vez que cabe ao Juízo “a quo” dar fiel cumprimento à decisão proferida por esta Relatoria. Assim, deve o agravante postular no juízo de primeiro grau a efetivação do pleito antecipatório que lhe foi deferido. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora